Tribunal: TCU
Processo: 009.544/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 7.755/2019-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Aloísio Lobo da Silva e Mauro Santos de Oliveira ao Acórdão 7755/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Aloísio Lobo da Silva e Mauro Santos de Oliveira, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterado o Acórdão 7755/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes; 9.3. enviar os autos à Secretaria de Recursos - Serur para análise do Recurso de Reconsideração interposto pela Gráfica Espírito Santo Ltda. (peça 111).